Tribunal: STF
Processo: RHC 59215
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
- AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. IRREGULARIDADES. FIXAÇÃO DA PENA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE SUPERADAS
PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DA PENA PELO CRITÉRIO BIFASICO, QUE NÃO ACARRETA NULIDADE,
EMBORA NÃO SEJA O MELHOR.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.